Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE AUTORA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como a sua inclusão no valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recolhimento das custas processuais sobre o valor dos honorários sucumbenciais pleiteados pela parte exequente, beneficiária da gratuidade de justiça, em favor do seu causídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou a inclusão, no valor da causa, do montante referente aos honorários sucumbenciais que o advogado do autor/agravante entende fazer jus. Ausente recurso quanto ao ponto, há preclusão sobre esse tópico da decisão, consoante art. 507 do CPC.
4. À luz dos arts. 23 e 24, caput e § 1o, do Estatuto da OAB, e do enunciado n. 306 da súmula do c. STJ, há legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença sem prejuízo da execução do valor principal da dívida. Nada obstante, o acréscimo resultante da verba honorária está inserido exclusivamente na esfera econômica do advogado e, nessa medida, não se comunica com o patrimônio jurídico do autor/agravante.
5. Nos termos do art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte exequente/recorrente ostenta caráter personalíssimo, condição obstativa de sua extensão em favor do advogado constituído. Logo, afigura-se hígida a determinação exarada pelo d. Juízo de origem de recolhimento das custas sobre o valor dos honorários de sucumbência, por não favorecer a parte autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.